Tribunal: TJDFT
Processo: 0707561-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707561-96.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON AGRIPINO LAWALL FERREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO INTERMEDIUM SA DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã que suspendeu o Proc. 0701027-15.2022.8.07.0008, por reputá-lo incluído na ordem de suspensão exarada pelo STJ nos REsps. 1.863.973, 1.877.113 e 1.872.441 (Tema 1.085) Sustenta, em suma, a distinção entre o caso sub judice e o que ensejou a suspensão pela Corte Superior. 2. Os citados Recursos Especiais foram julgados em 09/03/22, com acórdãos publicados em 15/03/22. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste a causa suspensiva 3. Não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator